Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725308-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WENDESON DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme noticiado por ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA (ID 60731083), houve um equívoco na distribuição do presente Agravo em Execução Penal, ocorrida em 20/06/2024, uma vez que, em 20/05/2024, outro recurso idêntico já havia sido distribuído à 2a Turma Criminal deste eg. TJDFT. Determino, pois, o cancelamento da distribuição deste recurso, observando-se o disposto no artigo 136, do Provimento Geral da Corregedoria e do artigo 11, da Portaria Conjunta no 108, de 08/11/2021. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator